Tribunal: TCU
Processo: 003.614/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2155/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 do Regimento Interno desta Corte e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, em conceder registro aos atos constantes do processo a seguir relacionado. 1. Processo TC- Processo 003.614/2026-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Camila Argolo dos Santos (XXX.939.805-XX); Elba Lucina Siqueira Lira (XXX.013.644-XX); Laudjane Lopes Nogueira (XXX.489.144-XX); Laura Lopes D Albuquerque Maranhao (XXX.543.714-XX); Laurineide Lopes de Carvalho Freire (XXX.571.994-XX); Lauziclea Lopes Nogueira (XXX.038.084-XX); Lea Mendonca Vaz (XXX.575.283-XX); Roberta Reis Cabral de Souza (XXX.717.184-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.